Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-88.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento, em favor do recorrente, da gratuidade de justiça.
2. A extinção da relação jurídica processual evidencia excesso de rigor e violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da economia processual.
3. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 3.1. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 3.2. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
4. No caso em deslinde foram trazidos aos autos os elementos probatórios suficientes no sentido de que os recorrentes não dispõem de recursos financeiros para o custeio das despesas do processo, estando evidenciada, por conseguinte, a afirmada situação de hipossuficiência econômica.
5. Sentença desconstituída. Recurso conhecido e provido.